Tribunal: TCU
Processo: 016.199/2024-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do o Desenvolvimento Regional, em desfavor de Marcos de Lima Pinto e de Carmelina de Nazaré Monteiro da Costa, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União mediante a Portaria SEDEC 1542/2019, firmado entre o referido ministério e o Município de Irituia/PA, tendo por objeto o "Apoio a obras preventivas de desastres". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis Carmelina de Nazaré Monteiro da Costa, Marcos de Lima Pinto e o Município de Irituia/PA, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. fixar novo e improrrogável prazo para que o Município de Irituia/PA efetue o recolhimento da dívida abaixo especificada, atualizada monetariamente a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, aos cofres do Tesouro Nacional: Valor (R$) Data de ocorrência 74.424,37 30/11/2023 9.3. dar ciência ao Município de Irituia/PA que o recolhimento tempestivo da quantia acima indicada, atualizada monetariamente, sanará o processo em relação àquele ente público e implicará o julgamento de suas contas pela regularidade com ressalva, bem como que a ausência dessa liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito, a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios; 9.4. dar ciência do presente Acórdão ao Município de Irituia/PA, aos responsáveis Carmelina de Nazaré Monteiro da Costa e Marcos de Lima Pinto e ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, informando-lhes que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos;